Tribunal: TJMT
Processo: 1018226-58.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018226-58.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), CLAUDIO VICTOR FREESZ - CPF: 541.842.406-82 (EMBARGANTE), CLAUDIA DE MELLO ARAUJO FREESZ - CPF: 789.930.596-91 (EMBARGANTE), METAL DESIGN COMERCIO LTDA - CNPJ: 26.563.825/0001-08 (EMBARGADO), RODRIGO SEMPIO FARIA - CPF: 808.070.381-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPENHORABILIDADE - BEM FAMÍLIA - NÃO COMPROVAÇÃO – BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE - OMISSÃO SANADA - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I - E sabido que os embargos de declaração prestam-se a esclarecer ou sanar vícios de fundamentação apostos na decisão judicial e que nomeadamente comprometam sua clareza (obscuridade, contradição, erro material), ou que denotem deficiência sobre questão controvertida entre as partes (omissão).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021